Tribunal: TJES
Processo: 0002261-69.2010.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002261-69.2010.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: DIOMAR BARBOSA EMERICK
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SAFRA S. A.
com vistas ao reexame da sentença (ID nº 4241032, p. 391-399, vol. 01 e p. 05-09, vol. 02) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandú/ES que, nos autos da “Ação de Revisão Contratual com pedido de antecipação dos efeitos de tutela”, acolheu, em parte, a pretensão autoral para, em sede de revisão da cédula de crédito bancária, autorizar a cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito bancário, vedada a cobrança cumulada com os encargos moratórios, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. Outrossim, condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais, em razão da sucumbência parcial e, ainda, condenando cada uma das partes ao pagamento de honorário advocatícios ao patrono da parte adversa, na forma do art. 85, §14º, do CPC, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
BANCO SAFRA S. A.
argui a inocorrência de sucumbência recíproca, considerando que “o apelado foi vencedor apenas quanto ao pedido de não cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, denotando a sucumbência mínima que enseja a subsunção do caso concreto ao disposto no art. 86, parágrafo único do CPC”.

Apesar de ter sido intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID nº 4241032, p. 95 - vol. 02 do arquivo digital).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SAFRA S. A.
com vistas ao reexame da sentença (ID nº 4241032, p. 391-399, vol. 01 e p. 05-09, vol. 02) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandú/ES que, nos autos da “Ação de Revisão Contratual com pedido de antecipação dos efeitos de tutela”, acolheu, em parte, a pretensão autoral para, em sede de revisão da cédula de crédito bancária, autorizar a cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito bancário, vedada a cobrança cumulada com os encargos moratórios, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. Outrossim, condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais, em razão da sucumbência parcial e, ainda, condenando cada uma das partes ao pagamento de honorário advocatícios ao patrono da parte adversa, na forma do art. 85, §14º, do CPC, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, agora, a análise do mérito recursal.

Na origem, o autor/apelado ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de abusividade e/ou nulidade de cláusulas contratuais atinentes a um empréstimo contraído junto à instituição financeira apelante/requerida, bem como a condenação da parte ré a efetuar o expurgo dos valores adimplidos conforme parâmetros ilegais praticados e/ou constituir eventual saldo/devedor do autor em relação ao requerido, compensando reciprocamente os valores pagos, ou a restituição do valor cobrado a maior em dobro.

A parte autora sustentou a existência de diversas irregularidades no contrato celebrado entre as partes, pugnando pela revisão das mesmas. Para tanto, afirmou que o contrato estabelece a capitalização mensal de juros, que os juros moratórios estão fixados acima de 1% ao mês, que os juros remuneratórios estão fixados acima do limite legal; que a comissão de permanência está cumulada com juros compensatórios e correção monetária e que as taxas de juros não estão convencionadas de forma expressa no contrato.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já salientado, sobreveio sentença do Juiz Singular, acolhendo a pretensão autoral tão somente para, em sede de revisão da cédula de crédito bancária, autorizar a cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito bancário, vedada a cobrança cumulada com os encargos moratórios, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. Outrossim, condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais, em razão da sucumbência parcial e, ainda, condenando cada uma das partes ao pagamento de honorário advocatícios ao patrono da parte adversa, na forma do art. 85, §14º, do CPC, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
BANCO SAFRA S. A.
argui a inocorrência de sucumbência recíproca, considerando que “o apelado foi vencedor apenas quanto ao pedido de não cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, denotando a sucumbência mínima que enseja a subsunção do caso concreto ao disposto no art. 86, parágrafo único do CPC”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se deve ser aplicado o instituto da sucumbência mínima ao caso dos autos.

A parte que restou vencida deve suportar o ônus de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. Outrossim, o princípio da causalidade determina a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência em face do sujeito processual que deu causa à propositura da ação.

Quando um dos litigantes for sucumbente em parte mínima de sua pretensão, o outro deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, consoante o art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o critério norteador para aferir a distribuição do ônus de sucumbência é o número de pedidos formulados e atendidos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). afastada, uma vez que a alegação de hipossuficiência foi apresentada por curador especial, sem nenhum conhecimento da situação econômica da demandada, citada por edital.

2. Hipótese em que, contudo, a presunção legal deve ser dos autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da ré. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,

3. Ademais, as instâncias ordinárias, com base nos elementos o que é defeso na via estreita do recurso especial ( Súmula 7/STJ).

4.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

5. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (Grifo nosso).

No caso em tela, a parte autora pleiteou a nulidade de diversas cláusulas abusivas constantes do contrato fustigado. Dentre vários pedidos, a sentença de primeiro grau somente acolheu o pleito autoral para autorizar a cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito bancário, vedada a cobrança cumulada com os encargos moratórios,
mantendo-se as demais cláusulas contratuais.

Nesse jaez, destaco os seguintes arestos desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A TAXA DE JUROS PACTUADA PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE SÚMULA 296 DO STJ TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA FINANCEIRA. (...) 2. É possível a cobrança da tarifa de cadastro, uma única vez. Precedente STJ. Na hipótese vertente, a tarifa de cadastro foi estipulada no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o que corresponde a apenas 2,7% (dois vírgula sete por cento) do valor do empréstimo, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e apenas 1,95% (um vírgula noventa e cinco por cento) do valor do veículo (R$ 34.500,00 trinta e quatro mil e quinhentos reais), não havendo que se falar em abusividade da tarifa. Assim, considera-se válida a cobrança da tarifa de cadastro, devendo-se manter a estipulação contratual no caso em lume, uma vez que foi estipulada em valor que não desequilibra a relação contratual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
4. Com o parcial provimento da apelação interposta pela instituição financeira e a consequente reforma de um tópico da r. sentença, nota-se que o autor logrou êxito somente em um pedido formulado, quedando-se sucumbente nos demais, assim, tendo em vista a
sucumbência mínima da instituição financeira
, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140363953, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS DE MORA E MULTA. PREVISÃO LÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE APENAS QUANDO COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A MATÉRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste Órgão ad quem , por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Afigura-se amplamente pacificado na jurisprudência pátria não só a plena aplicabilidade do CDC aos contratos bancários como também a integral possibilidade de revisão das cláusulas neles inseridas, conforme cada situação específica. 3. Ausente a comprovação de que os juros se revelam abusivos, refugindo da média, deve prevalecer o índice livremente contratado. Da mesma forma, não há razões para afastar do contrato anexado aos autos a capitalização de juros estabelecida. É que, além de pactuada, o c. STJ pacificou a orientação no sentido de que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal torna lícita a sua cobrança. 4. Não foi comprovada a utilização da Tabela Price para fins de correção e, conforme reiterados julgamentos desta Corte, não há ilegalidade na sua aplicação. 5. Não é abusiva a previsão contratual, fixada para o período da anormalidade (inadimplência), de pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) e de multa moratória de 2% (dois por cento). (TJES, Classe: Apelação, 35120163247, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).
6. A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (STJ - Súmula 472). Sentença reformada quanto ao ponto para vedar a cumulatividade.
7. Além da apuração de eventual cobrança indevida depender de liquidação de sentença, a restituição em dobro só é cabível quando comprovada má-fé, o que não corre nos autos.
8. Considerando a
sucumbência mínima da apelada
, devem ser mantidos os honorários tal como fixados em sentença.
(TJES, Classe: Apelação, 021140062973, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024148-15.2012.8.08.0048 APELANTE: FABIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAULEASING S/A RELATOR : DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, COBRANÇA ANTECIPADA DE VRG, CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E TARIFA DE CADASTRO) ILEGALIDADE DA TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405, DO CC) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. O contrato foi firmado após o advento da Resolução CMN nº 3.518/07, de modo que é válida a transferência ao consumidor dos custos relativos à tarifa de cadastro, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 7. A cobrança de tarifa de inclusão de gravame eletrônico não encontra previsão na Resolução CMN 3.518/2007 (30.04.2008), posteriormente alterada pelas Resoluções nº s 3.919/10 e 3.954/11, sendo, portanto, ilegal sua cobrança. 8. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre o valor indevidamente pago pelo consumidor, a título de tarifa de inclusão de gravame, devem fluir a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e a correção monetária a partir do pagamento indevido.
9. Tendo em vista a
sucumbência mínima da instituição financeira requerida
(parágrafo único art. 86, CPC/2015), cumpre observar que, no caso vertente, a reforma da sentença e, via de consequência, a procedência parcial da pretensão autoral, não implicará em alteração dos ônus sucumbenciais estabelecidos pelo juiz de primeiro grau.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 048189005522, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado primevo, porquanto a parte apelante sucumbiu em parte mínima da lide, apenas restando vencida em parte de um dos pedidos revisionais. Logo, o apelado deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SAFRA S. A.
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença vergastada tão somente com o intuito de reconhecer a sucumbência mínima da instituição financeira e determinar que a parte apelada suporte integralmente os ônus sucumbenciais fixados na decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE APENAS QUANDO COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
A parte que restou vencida deve suportar o ônus de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. Outrossim, o princípio da causalidade determina a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência em face do sujeito processual que deu causa à propositura da ação. Quando um dos litigantes for sucumbente em parte mínima de sua pretensão, o outro deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, consoante o art. 86, parágrafo único, do CPC.]

2)
In casu,
a parte autora pleiteou a nulidade de diversas cláusulas abusivas constantes do contrato fustigado. Dentre vários pedidos, a sentença de primeiro grau somente acolheu o pleito autoral para autorizar a cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito bancário, vedada a cobrança cumulada com os encargos moratórios, mantendo-se as demais cláusulas contratuais.

3)
A parte apelante sucumbiu em parte mínima da lide, apenas restando vencida em parte de um dos pedidos revisionais. Logo, o apelado deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.

4)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente com o intuito de reconhecer a sucumbência mínima da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.